Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) Intimadas as partes acerca dos Ofícios COORPRE de IDs: 63940514, 54758161 e 54734652, referentes aos credores JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES (PCT ao ID: 46935396), JOSE GILDO BEZERRA (PCT ao ID: 36359551) e JOSE GIVALDO BEZERRA (PCT ao ID: 36359564), respectivamente, o DF, ao ID: 72960016, e o SINDIRETA, ao ID: 72989239, requereram a extinção do feito em relação aos substituídos. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE GILDO BEZERRA e JOSE GIVALDO BEZERRA, ante a quitação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. II) O SINDIRETA pugnou pela prorrogação de prazo, por mais 60 (sessenta) dias, para localizar os sucessores do substituído falecido JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA, bem como tomar as providências pertinentes acerca da habilitação e sucessão processual (ID: 72989239). Intime-se o DF acerca do pedido de ID: 72989239. Brasília, 18 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR